Tribunal: TJBA
Processo: 8001522-47.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001522-47.2023.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE VALDO RODRIGUES

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
AUTOR ANALFABETO.
CONTRATO FORMALIZADO POR ASSINATURA A ROGO COM APOSIÇÃO DE DIGITAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS E DA IMPRESSÃO DIGITAL.
REQUERIMENTO EXPRESSO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NA RÉPLICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ARTS. 428 E 429 DO CPC. TEMA 1.061 DO STJ.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado formalizado por assinatura a rogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica expressamente requerida pelo autor para aferir a autenticidade das assinaturas e da impressão digital, apostas no contrato de empréstimo consignado, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O autor nega a contratação do empréstimo consignado e impugna expressamente, em sede de réplica, a autenticidade das assinaturas a rogo, das testemunhas e da impressão digital constantes do contrato apresentado pela instituição financeira, apontando inconsistências formais graves no instrumento.

2. Nos termos do art. 428, I, do CPC, a fé do documento particular cessa quando impugnada sua autenticidade, incumbindo à parte que o produziu comprovar sua veracidade, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC.

3. O Tema 1.061 do STJ determina que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar sua veracidade recai sobre a instituição financeira, abrangendo a produção de perícia grafotécnica.

4. O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 369 e 370 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução probatória e realização de perícia grafotécnica, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001522-47.2023.8.05.0181
, em que figuram como apelante
JOSE VALDO RODRIGUES
e como apelada
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .